Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707652-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PEDRO ALVES FREIRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Santander (Brasil) S/A em face da r. decisão (ID 185560031, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Pedro Alves Freires, deferiu parcialmente a tutela de urgência “para determinar que as rés limitem os descontos mensais dos empréstimos consignados ao patamar de 35% da remuneração do autor, observado o valor remanescente após os descontos obrigatórios.”. Na decisão ainda foi consignado que “o réu Banco Inter S/A. – perante o qual foi efetuado o empréstimo mais antigo – deverá ajustar os descontos ao percentual supra, enquanto o réu Banco Santander (Brasil) S.A. deverá suspender o desconto das parcelas consignadas, ao menos até que haja margem consignável disponível. Os ajustes/suspensão deverão ser realizados no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.”. O Agravante sustenta que não há nos autos de origem indicação de urgência da medida deferida e de que não haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado que justificasse a concessão da antecipação de tutela pelo d. Juízo de origem. Argumenta que a legalidade dos descontos deve ser discutida ao longo do processo de conhecimento, inexistindo juízo de probabilidade que justifique a suspensão do desconto. Acrescenta que somente é possível a suspensão dos descontos do empréstimo quando o devedor consigna o valor em juízo. Aduz que a multa fixada para o descumprimento da obrigação é desproporcional e pode ocasionar enriquecimento indevido do Agravado. Alega ser imprescindível a suspensão da decisão, pois, do contrário, estará sujeito ao pagamento das astreintes em caso de descumprimento da obrigação de suspensão dos descontos. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo à decisão recorrida. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. O Agravado é Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 172846458, na origem), razão pela qual aplica-se ao caso a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, prevendo a matéria referente aos descontos autorizados no contracheque, nos seguintes termos: “Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o Na aplicação dos descontos, o militar não poderá receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) I - diárias; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) II - ajuda de custo; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) III - indenização da despesa do transporte; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) IV - salário-família; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) V - adicional natalino; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) VI - auxílio-natalidade; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) VII - auxílio-funeral; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) IX - auxílio-fardamento. (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Os descontos previstos neste artigo não podem ultrapassar a 30% (trinta por cento) da remuneração ou dos proventos do militar, abatidos os descontos previstos no art. 28, também incidindo para a composição da margem consignável os direitos pecuniários referentes ao auxílio-moradia. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) § 2o O Comandante-Geral de cada Corporação estabelecerá os critérios e promoverá o credenciamento dos consignatários.” A Lei no 14.131, de 30 de março de 2021, alterou o percentual máximo de consignação, permitindo novas contratações de crédito com desconto automático em folha de pagamento no patamar de 40% (quarenta por cento). Tal norma seria válida até 31.12.2021 e se aplicaria à remuneração dos empregados regidos pela CLT, dos beneficiários de aposentadoria e pensão do RGPS, dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Também incidiria na remuneração dos militares das Forças Armadas, dos Estados e do DF etc., enquanto não existisse norma em sentido contrário, in verbis: “Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações.” Em consulta ao ID 172846460, na origem, verifica-se que o Agravado recebe remuneração bruta de R$ 14.632,78 (quatorze mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos), inexistindo no contracheque as verbas a serem excluídas, previstas no art. 27, §3o, da Lei no 10.486/2002; portanto, o percentual de 35% equivale a R$ 5.121, 47 (cinco mil, cento e vinte e um reais e quarenta e sete centavos). o Agravado possui 2 (dois) empréstimos, um com o Banco Agravante, com parcela de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) e outro com o Banco Inter S/A, no valor mensal de R$ 4.055,39 (quatro mil, cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), totalizando R$ 4.635,39 (quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos); logo, é inferior ao limite de desconto autorizado de R$ 5.121, 47 (cinco mil, cento e vinte e um reais e quarenta e sete centavos). O valor descontado também observa a regra prevista no art. 29, §1o, da Lei no 10.486/2002, pois a soma dos empréstimos com os descontos obrigatórios previstos no art. 28 da mesma lei resulta no montante de R$ 8.728,98 (oito mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), menos de 70% (setenta por cento) da remuneração do Agravado, que equivale a R$ 10.242,94 (dez mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Assim, em juízo de análise perfuntório, próprio do presente momento processual, os descontos a título dos empréstimos contratados pelo Agravado afiguram-se condizentes com a legislação aplicável ao caso. Portanto, viável reconhecer a probabilidade do direito do Banco Agravante. Também se evidencia o periculum in mora, uma vez que a r. decisão priva o Recorrente do recebimento das parcelas de empréstimos legalmente contratadas. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator